Tribunal: TJBA
Processo: 8001817-65.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001817-65.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNO SANTANA CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
ERICO ADAMI SILVA CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANSERV. CANCELAMENTO UNILATERAL DE DEPENDENTE POR LIMITE DE IDADE (24 ANOS). LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO ATÉ OS 35 ANOS PARA DEPENDENTE INSCRITO EM PERÍODO ANTERIOR À ALTERAÇÃO NORMATIVA. ILICITUDE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES APÓS O CANCELAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA DESASSISTÊNCIA MÉDICA EM MOMENTO DE URGÊNCIA E PANDEMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Reparação por Danos Morais c/c Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer, determinando a reativação do plano de saúde do Primeiro Autor, na qualidade de dependente/agregado, até a idade de 35 (trinta e cinco) anos, a restituição simples dos valores indevidamente descontados no período de outubro de 2020 a janeiro de 2021 e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida com o Planserv; (ii) verificar a legalidade do ato de cancelamento do benefício do Primeiro Autor por ter atingido a idade de 24 (vinte e quatro) anos, à luz da Lei Estadual nº 13.450/2015 e da Lei nº 9.528/2005; (iii) definir o cabimento da restituição dos valores descontados após o cancelamento do plano e a configuração do dano moral indenizável; (iv) rever os consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, como é o caso do Planserv, conforme o entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A inaplicabilidade do CDC não afasta a regência da relação contratual pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos artigos 422 e 423 do Código Civil, que autorizam a interpretação das cláusulas contratuais e da legislação de regência de forma mais favorável ao aderente, preservando-se o objeto contratado e a expectativa legítima do beneficiário.

5. A exclusão unilateral do dependente, sob o fundamento de atingimento do limite etário de 24 (vinte e quatro) anos, revela-se ilegal, porquanto a Lei Estadual nº 13.450/2015, em seu artigo 5º, assegura a manutenção da condição de beneficiário, até os 35 (trinta e cinco) anos de idade, àqueles que já estavam inscritos antes da entrada em vigor da lei, sendo a manutenção do vínculo determinada pela Sentença em consonância com o ordenamento jurídico estadual e a proteção do beneficiário de longa data.

6. A cobrança de mensalidades no contracheque da titular do plano, após o cancelamento do benefício do dependente, configura má-prestação do serviço e gera o direito à restituição simples dos valores indevidamente descontados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

7. A negativa indevida de cobertura em momentos de urgência médica, inclusive durante a pandemia da COVID-19, e a manutenção da cobrança do serviço após o cancelamento unilateral, extrapolam o mero dissabor, vulnerando a dignidade e a incolumidade física e psíquica do beneficiário, o que justifica a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a Sentença de Primeira Instância.

Tese de julgamento:
"1. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao Planserv (autogestão) não afasta a regência da relação contratual pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, devendo a legislação estadual (Lei 13.450/2015) ser interpretada em favor da manutenção do dependente inscrito em período anterior às alterações normativas. 2. A exclusão unilateral e indevida de dependente de plano de saúde em momento de urgência médica, notadamente em contexto pandêmico, acompanhada de cobranças indevidas, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Súmula 608 do STJ; Artigo 422 e Artigo 423 do Código Civil; Artigo 5º da Lei Estadual nº 13.450/2015; Artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil;

Jurisprudência relevante citada: 8094443-85.2020.8.05.0001, Rel. Des(a). Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, Publicado em 26/05/2025)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001817-65.2021.8.05.0113
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada BRUNO SANTANA CERQUEIRA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça